Tribunal: STF
Processo: HC 219792
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 768.818, do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no STJ (HC 768.818). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “inexistiu conjunto probatório robusto capaz de imputar o fato de tráfico ao paciente, tendo ele esclarecido todo o ocorrido, comprovando que não cometeu o crime pelo qual fora condenado”. Aponta “evidente falha na dosimetria e aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como [...] equívoco da não aplicação da privilegiadora do tráfico de drogas”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o paciente. Subsidiariamente, requer o “reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da lei de drogas) e que o regime inicial de cumprimento de pena seja o semiaberto ou aberto”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    10.  STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    12. Na presente hipótese, o Tribunal de origem manteve afastada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Na ocasião, assentou-se que “a reincidência ostentada pelo réu aliada à quantidade de droga apreendida, acompanhada de petrechos, revelam que o apelante se dedicava à atividade criminosa e faz da difusão do vício, com animus lucrandi, seu modus vivendi”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    13. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judicial negativa (quantidade de droga apreendida) e da “reincidência ostentada pelo apelante”. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator